Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. GARANTIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO.
I – O pedido de substituição do bem penhorado deve observar o prazo de dez dias a contar da intimação da penhora, art. 847 do CPC.
II – Na demanda, o bem penhorado foi dado em garantia à cédula rural pignoratícia e hipotecária executada e os executados não postularam a substituição do bem no prazo legal, mas somente após decorridos quase dois anos, de modo que precluiu a oportunidade das partes, e o Banco-exequente tampouco anuiu com o bem ofertado.
III – Agravo de instrumento desprovido.